Tribunal: TJMT
Processo: 1014042-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014042-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA – ART. 8o DA LEI No 11.101/2005 –PRAZO PEREMPTÓRIO – PRECLUSÃO CONSUMADA – INVIABILIDADE DE ADMISSÃO EXCEPCIONAL – LEI QUE JÁ PREVÊ HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DA REGRA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O prazo previsto no art. 8o da Lei no 11.101/05 para impugnação da relação de credores é peremptório, de observância obrigatória, cuja inobservância enseja a preclusão. 2. É intempestiva a impugnação retardatária de crédito, não sendo cabível admissão excepcional à falta de disposição legal, até porque a Lei no 11.101/2005 expressa e especificamente disciplinou exceção que se admite manifestação retardatária, não sendo justificável ampliar a hipótese legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014042-93.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do incidente de “
Impugnação ao Crédito
” (Proc. no 3911-67.2019.811.0003 - Código 927170), vinculado aos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. no 14639-12.2015.8.11.0003 - Código 800652), formulado pelos ora agravados ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, acolheu a impugnação proposta pelos recuperandos, para determinar a exclusão da recuperação judicial do crédito de R$ 640.856,36 pertencente ao impugnado Bradesco, pois, segundo apreciação do magistrado, “
não consta dos autos documentos comprobatórios de que o valor listado em favor do banco/impugnado é realmente devido
” (cf. Id no 16156459).

O agravante sustenta que a impugnação “
é

manifestamente intempestiva,
(...)
proposta muito após os prazos legais constantes dos arts. 7o e 8o ambos da Lei 11.101/2005
”, já que, “
tratando-se de impugnação de crédito, caberia sua interposição no prazo de 10 dias, a contar da data da publicação do edital com o quadro geral de credores,
(...)
, o que não ocorreu no caso, pois a publicação do quadro geral de credores se deu na data de 29/01/2016, enquanto a presente impugnação foi protocolada no dia 17/06/2019, ou seja, mais de 03 anos após o fim do prazo legal
”
.

Alega que “
somente as habilitações de créditos apresentadas fora do prazo legal estipulado pelo § 1o do art. 7o da Lei 11.101/2005 (15 dias) deverão ser processadas como retardatárias e analisadas pelo Poder Judiciário
”, o que não corresponde à hipótese dos autos, afinal, não se cuida de habilitação, mas sim de impugnação ao crédito, que vem agora, mais de três anos após o decurso do prazo, para “
questionar o valor por eles mesmo informados e que foi aceito pelo administrador judicial ao analisar as documentações apresentadas
”.

Argumenta, ainda, que, mesmo admitida a excepcional tempestividade do incidente, há de ser declarada a preclusão do direito dos recuperandos, ante a inércia durante o momento oportuno.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reconhecida a intempestividade da impugnação, seja extinto o feito sem resolução do mérito, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. Id no 16155455).

A decisão de Id no 17434992 admitiu o processamento do recurso, e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Os agravados apresentaram contrarrazões no Id
no 20913475, dando combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

O Administrador Judicial prestou informações concernentes ao crédito em discussão junto ao Id no 30503970.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer pelo desprovimento do recurso, pois, segundo opinou, excepcionalmente, ante a particularidade do caso, que envolve a inclusão de crédito na recuperação judicial por fortuito erro material, a impugnação deve ser admitida como retardatária e ser acolhida, para excluir o crédito impugnado, uma vez que inexiste mínimo lastro probatório de sua existência nos autos (cf. Id no 30964979).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Indo direto ao âmago do recurso, a discussão basicamente circunscreve à admissibilidade extemporânea e retardatária de impugnação ao crédito, manejada pelos devedores/recuperandos, disciplinada no
art. 8o da Lei no 11.101/2005.

Pois é inequívoco que a presente impugnação foi apresentada muito após o transcurso do prazo de 10 dias estipulado pelo
art. 8o da Lei no 11.101/2005, já que o edital foi publicado em 29.01.2016, enquanto este incidente foi distribuído em 17.06.2019; por outro lado, além da informação do administrador judicial de que inexiste nos autos contrato ou título a justificar o crédito ora impugnado, mesmo tendo a chance de pôr termo ao imbróglio, o Banco Bradesco simplesmente nada disse de pertinente, não revelando a possível origem do crédito e nem trouxe ao processo prova da existência e do valor da dívida.

Em breve recapitulação, n
o processo de recuperação judicial, existem duas fases distintas e paralelas, quais sejam, i) a verificação e a habilitação de créditos, previstas na Seção II da Lei no 11.101/2005, arts. 7o ao 20 e ii) a fase de apresentação e deliberação do PRJ, com assento na Seção III e IV, arts. 53 ao 69 da mesma lei de regência.

Recebida a petição inicial e deferido o processamento da recuperação judicial (LRJ, art. 52), o juiz determina a expedição de edital com a relação nominal de credores e respectivos créditos e, a partir de então, a um só tempo, iniciam-se a fase de verificação e habilitação de créditos (art. 52, § 1o) e o prazo improrrogável de 60 para a apresentação do PRJ, sob pena de convolação em falência (LRJ, art. 53).

E, depois da adoção dos procedimentos do art. 7o, §2o, da Lei no 11.101/2005, no prazo de 10 dias após a publicação dos respectivos editais, todos os interessados podem apresentar impugnação à relação de credores, através de incidente apartado dirigido ao juízo recuperacional (arts. 8o e 13o ambos da Lei no 11.101/2005).

Em interpretação da lei recuperacional, notadamente em sintonia à efetividade e celeridade do processo, a disposição a que se chega é que o prazo decenal estipulado pelo art. 8o,
caput
, da Lei no 11.101/05 é peremptório, de observância obrigatória, cuja inobservância resulta em preclusão, que, já advirto, é fenômeno endoprocessual, isto é, faz efeitos somente dentro do processo em específico, impossibilitando a rediscussão dentro dos mesmos autos de questões já decididas e finalizadas (propriamente ou virtualmente).

Essa é a orientação interpretativa dada pelo eg. STJ, que vem reiterando que
“
a norma do artigo retro citado
(art. 8o da Lei no 11.101/05)
contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente na lei de regência. O dispositivo, assim, é ele próprio o resultado da ponderação, levada a cabo pelo legislador, entre quaisquer princípios potencialmente colidentes (isonomia versus celeridade processual, p.ex.), não havendo espaço, nessa medida, a se proceder a interpretações que lhe tirem por completo seus efeitos, sob pena de se fazer letra morta da escolha parlamentar
”
(STJ - REsp 1704201/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).

É verdade que, excepcionalmente, a própria Lei no 11.101/2005 admite manifestação extemporânea relacionada aos crédito, como é o caso da habilitação de crédito disciplinada pelo art. 10o, porém, nota-se que o texto legal faz referência expressa e especifica à perda do prazo à “habilitação extrajudicial do crédito junto ao administrador” (LRJ, art. 7o, §1o), e, propositalmente, nada diz sobre prazo para impugnar a relação de credores (LRJ, art. 8o), indo ao encontro, pois, do raciocínio acima delineado de peremptoriedade do prazo legal.

Esse entendimento já foi aplicado rigorosamente em outras impugnações originadas justamente da recuperação judicial do casal Alexandre Augustin e Louize Honorato. Também é a posição uniformemente professado por esta eg. Corte de Justiça em casos análogos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA –RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei no 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito, para o fim de admitir a impugnação retardatária. Descumprido o prazo previsto no artigo 8o da Lei 11.101/2005 para impugnação de crédito em recuperação judicial, deve ser mantida a decisão judicial que julgou extinta a impugnação, face a sua intempestividade.” (
TJMT -

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI

1005294-43.2017.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)
.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PLANO E CONCESSÃO DE PRAZO PARA OFERTA DE NOVO – REPETIÇÃO DO PRIMEIRO – APLICAÇÃO DE MULTA – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO PRIMEIRO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve parte combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.2. Peça vestibular que não amolda o direito suscitado aos fatos supostamente ocorridos no litígio originário, desrespeitando o art. 1016, II, do CPC.3. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI
1009223-50.2018.8.11.0000,

Rel. Des.

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)
.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – PRAZO - ATÉ 10 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 7o,§2o DA LEI 11.101/2005 – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA-

QUESTIONAMENTO REALIZADO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES E A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. A impugnação à lista de credores apontando, a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8o da mesma lei).”

(
TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI
1007104-53.2017.8.11.0000,
Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)
.

Feitas essas considerações, realmente não enxergo modo de chancelar a conclusão da sentença pela admissão excepcional da presente impugnação de crédito, e isso se dá pelo simples motivo de inexistir previsão legal que autorize a medida, e de que, em contraponto, não ser juridicamente viável a adoção de interpretação extensiva ou sistemática das disposições de regência nesse sentido, a uma, porque a admissão de impugnação retardatária não se coaduna aos fins do procedimento célere e objetivo prescrito à recuperação judicial; a duas, porque a lei recuperacional é direta e explicita ao prever hipótese de mitigação aos prazos peremptórios por ela estabelecidos, como visto à “habilitação retardatária de crédito”, não tendo razão ou pertinência jurídica para o interprete alargar a delimitação imposta por lei; a três, porque a rigorosa observância da norma não implica em necessário prejuízo material, pois a

penalidade decorrente da inércia é meramente processual (preclusão), não impedindo ajuizamento de ação ordinária para discussão da existência ou validade do relação jurídica ou da dívida, cuja (eventual) sentença de procedência do pedido certamente terá efeitos no processo recuperacional.

Ressalvo, em todo caso, que as vozes favoráveis ao recebimento de impugnação de crédito retardatária, consoante discutido nos autos do
REsp no 1704201/RS, citado como exemplo de possibilidade de admissão
excepcional, são relativas somente à impugnação feita por
credores, e não pelo devedor/recuperando, até porque o principal fundamento a encabeçar essa tese é o de que a interpretação do art. 10 da LRJ (habilitação retardatária) deve ser isonômica.

Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso, para declarar a intempestividade da impugnação deduzida pelos recuperandos/agravados, e extinguir o feito sem resolução do mérito; por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, estes fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020